Tribunal: TJES
Processo: 5011178-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011178-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PRISCILA ARAGAO GONCALVES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011178-81.2023.8.08.0024

RECORRENTE

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: PRISCILA ARAGAO GONCALVES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ESTADO. VOZ DE PRISÃO INDEVIDA. PROCESSO CRIMINAL E POSTERIOR IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE BAIXA DO MANDADO DE PRISÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a autora que no dia 16 de dezembro de 2021, por ocasião de possível contratação na Empresa Ilha do Caranguejo, foi surpreendida pela Polícia Militar, que a conduziu para a Delegacia de Polícia, em razão de mandado de prisão em aberto no sistema da Polinter/ES, referente ao processo judicial n° 0502710-56.2005.8.08.0035. Alega, no entanto, que o mandado de prisão não estava vigente, uma vez que foi impronunciada de todas as acusações no mencionado processo.

Assim, pugna pelo recebimento de indenização por danos morais no patamar de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo discorre que a parte autora não foi presa, tendo sido conduzida para a delegacia para prestar esclarecimentos. Afirma que os policiais militares atuaram em estrito cumprimento do dever legal. Assim, argumenta pela inexistência de configuração de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência da exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que no dia 16/12/2021 a recorrida recebeu voz de prisão da Policial Militar, tendo sido levada à delegacia e liberada no mesmo dia, em decorrência da ausência de mandado de prisão em aberto.

Nesse aspecto, a recorrida foi acusada nos autos do processo de n° 0502710-56.2005.8.08.0035, sendo impronunciada na data de 18/09/2018. Contudo, o mandado de prisão em desfavor da recorrida não foi baixado do sistema de Polinter/ES, tendo permanecido em aberto indevidamente.

Dessa forma, a conduta do Estado do Espírito Santo ensejou indevida voz de prisão para a recorrida, em meio ao início do primeiro dia de trabalho junto a empresa Ilha do Caranguejo Restaurante Entretenimento LTDA.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, quanto à ocorrência de violação aos direitos da personalidade da recorrida e configuração de dano moral indenizável, nos mesmos termos:

A responsabilidade do Estado, por alegado erro judiciário, somente se configurará se este decorrer do emprego de dolo, fraude ou culpa grave. No caso em comento, tenho que restou caracterizado o erro judiciário. Tal ato é apto a configurar o elemento subjetivo necessário ao reconhecimento do dever de indenizar.

Isto porque foi dada voz de prisão a autora em um local público, onde aquela esperava iniciar seu primeiro dia de trabalho. Assim, sua imagem foi manchada perante a sociedade.

[...]

Entendo que a autora experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva (nome, imagem). Caracterizado o dano, tenha que este guarda relação direta com a frustração e vergonha decorrente da equivocada voz de prisão e permanência na delegacia de polícia, razão pela qual demonstrado o dever de indenizar.

Outro não é o entendimento firmado por este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONDUÇÃO COERCITIVA – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – OMISSÃO ESTATAL – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL – QUANTUM – RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O Estado indenizará o condenando por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Inteligência do art. 5º LXXV, da Constituição Federal. 2. A condução coercitiva do indivíduo para prestar esclarecimentos na delegacia de polícia em virtude de ser abordado em barreira policial e constar no sistema mandado de prisão em aberto por negligência estatal – que deixou de dar baixa ao mandado após determinação judicial para tanto - induz a ocorrência dos elementos configuradores da responsabilidade civil, ensejando o dever de indenizar. 3. O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas. 4. Recursos improvidos. (TJ-ES - APL: 00370665520148080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2016).

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)